Tribunal: TJDFT
Processo: 0701031-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701031-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: TAYNARA SOUSA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI em face de decisão proferida nos autos do processo 0708157-03.2020.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação da penhora. A parte agravante narra que sofreu penhora sobre valores abaixo de 40 salários mínimos e que estavam depositados no fundo de investimento (com a mesma finalidade de conta poupança). Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela mantida em poupança, em conta corrente, ou em fundo de investimentos Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito busca a reforma da decisão que se determine o desbloqueio do fundo de investimento /poupança do banco Itaú no valor de R$ 3.491,27. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Nas razões recursais, a parte agravante discorreu sobre o mérito da ação, jurisprudência do STJ, julgados deste tribunal e seus fundamentos legais. Também afirma que comprovou que o valor penhorado encontrava-se em conta de fundo de investimento de baixo risco, equiparado a uma conta poupança. Acontece que, nesta cognição sumária, para que seja deferido o efeito suspensivo ou concedida a antecipação de tutela, os requisitos acima dispostos devem restar presentes e comprovados. O agravante em momento algum relata o perigo de dano em razão da penhora dos valores discutidos. Não há nenhuma previsão de gasto destes valores de forma iminente. Também não há relato de que a agravante utilizaria tais valores para gastos do cotidiano e de sua sobrevivência. Desta forma, ausente qualquer comprovação de perigo de dano. E, dito isto, deixo de analisar, por ora, qualquer probabilidade do direito, o que deixo reservado para o mérito. Assim, sob pena de banalização do instituto, tal pleito deve ser indeferido, não havendo que ser concedido qualquer efeito suspensivo para o recurso recurso apresentado. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 27 de julho de 2021 16:46:59. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator